Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-95.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706511-95.2019.8.07.0014 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: RODRIGO BRITO FERNANDES DESPACHO Ao autor/apelado para apresentar cópia do seu documento pessoal, necessário para verificar a regularidade da sua representação processual. Após, conclusos. I. Brasília, 30/06/2023. Desembargador Fernando Habibe Relator